Tribunal: TJBA
Processo: 8040793-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040793-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E3 COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VÁLIDA APENAS A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por E3 COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓPTICOS S.A. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, a fim de afastar a exigência do DIFAL e da contribuição ao FCP nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados na Bahia, no período compreendido entre 05/01/2022 e 05/04/2022. O fundamento da sentença foi a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal em relação à LC nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a legalidade da exigência do DIFAL e da contribuição ao FCP no referido período, tendo em vista os princípios constitucionais da anterioridade e a eficácia da Lei Complementar nº 190/2022, à luz do julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral e das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF.

III. Razões de decidir

3.O STF firmou entendimento no Tema 1093 de que a cobrança do DIFAL, nos moldes da EC nº 87/2015, exige edição de lei complementar veiculando normas gerais, o que se deu com a LC nº 190/2022.

4.A Suprema Corte, nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, declarou que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, não atraindo a anterioridade anual, mas sim a anterioridade nonagesimal, a partir da qual a cobrança seria válida.

5.A legislação estadual baiana, embora válida, teve sua eficácia condicionada à publicação e à observância do prazo de 90 dias da LC nº 190/2022, conforme o Tema 1094 da Repercussão Geral.

6.Correta a sentença ao afastar a cobrança do DIFAL e da contribuição ao FCP entre 05/01/2022 e 05/04/2022, data em que se completou o prazo de anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese

7.Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:

8."A cobrança do DIFAL do ICMS, prevista na EC nº 87/2015 e regulamentada pela LC nº 190/2022, somente é válida após 90 dias de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022."

9."As leis estaduais que previam o DIFAL antes da LC nº 190/2022 são válidas, mas sua eficácia está condicionada à vigência da referida lei complementar."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; CF/1988, art. 155, § 2º, incs. VII e VIII; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019 (Tema 1093 da RG); STF, ADIs 7066, 7070, 7075 e 7078; STF, Tema 1094 da RG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS nº 8040793-55.2022.8.05.0001,
em que figura como apelantes
E3 COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓPTICOS S.A
.
e

ESTADO DA BAHIA
e, como apelados,
E3 COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓPTICOS S.A e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA